Tribunal: TJDFT
Processo: 0723307-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENS. PESQUISA. REITERAÇÃO. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. EXECUTADO. ALTERAÇÃO. INDÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. A reiteração de consulta aos sistemas à disposição do Juízo é possível caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade em cada caso.
2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.
3. Agravo de instrumento desprovido.